Tribunal: TJDFT
Processo: 0724839-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. PARTILHA PENDENTE. TITULARIDADE DO BEM. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de penhora, busca e apreensão, arresto e adjudicação de veículo, bem como a restrição de circulação do bem. O agravante pleiteia o deferimento da penhora e demais medidas sobre o automóvel, alegando que a agravada não poderia ter vendido o veículo sem sua autorização, pois este é objeto de partilha pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a penhora, busca e apreensão, arresto e adjudicação do veículo objeto da lide; e (ii) estabelecer se a suposta venda do automóvel pela agravada, sem, teoricamente, autorização do agravante, pode ser analisada no bojo de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da titularidade de veículo automotor exige instrução probatória, o que não é compatível com a via do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A matéria relativa à propriedade do automóvel deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento”.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920164, 0723142-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 11/09/2024, p. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1966349, 0745710-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025, p. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1798675, 0737418-56.2023.8.07.0000, Rela Desa. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 06/12/2023, p. 23/01/2024.